Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REQUERENTE DENUNCIADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal).
2. No caso, a instrução processual ainda não foi encerrada. Somente após a audiência de instrução e julgamento, com análise criteriosa dos supostos fatos criminosos e suas circunstâncias, inclusive quanto à origem do veículo como proveito de crime ou instrumento para a prática delitiva, a autoridade judiciária poderá decidir com total clareza e segurança sobre sua destinação.
3. Considerando-se que não é inequívoca a conclusão de que o veículo não interessa ao processo e, ainda, subsistindo dúvida quanto sua aquisição e utilização, inviável o acatamento do pedido de restituição, inclusive, como fiel depositário.
4. Os relatórios médicos apresentados não demonstram a imprescindibilidade do veículo para a continuidade dos tratamentos de saúde da requerente.
5. Recurso desprovido.